Tribunal: TJMT
Processo: 1010785-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010785-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), SANDRA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 616.511.171-87 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL – PROVIMENTO N. 13/2013 – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A
s situações em que a possibilidade de cobrança do crédito tributário fica suspensa pelo Fisco são taxativas e conforme dispõe o artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, apenas podem estar dispostas em lei.

Inclusive, é possível verificar que não há previsão alguma de suspensão do crédito tributário em razão de seu valor, assim, entendo que o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu prosseguimento, em razão do
Provimento 13/2013 da CGJ-MT
, implica em suspensão do crédito tributário fora das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010785-60.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADA: SANDRA SEBASTIANA DE OLIVEIRA SANTOS

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Município de Tangará da Serra/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da referida, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 4324-21.2019.8.11.0055 (Código 302520), ajuizada em face de
Sandra Sebastiana de Oliveira
, determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento no 13/2013, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo.

A Agravante defende a reforma da decisão, uma vez que o aludido provimento é ato normativo infralegal, proveniente da Corregedoria-Geral de Justiça, que, no caso em questão, invade a competência tributária constitucionalmente delimitada.

Assevera, ainda, que somente por meio de lei se pode estabelecer os casos de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, bem como que, o Código Tributário Nacional é explícito quanto as hipóteses de suspensão, não havendo previsão, no que diz respeito ao “arquivamento provisório”.

Neste contexto, requer o provimento do recurso, para que seja determinado o prosseguimento da demanda.

A liminar foi
deferida,
na decisão disponível no ID n. 9004269, determinando a suspensão da decisão que ordenou o arquivamento da Execução Fiscal de origem.

Não houve a apresentação de Contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020